Tribunal: TJSP
Processo: 2218329-86.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente prolação de sentença de extinção, em razão da desistência formulada pelo exequente tendo por fundamento a ocorrência de litispendência – Pendente de julgamento a apelação interposta pelo exequente visando apenas ao afastamento da condenação aos ônus da sucumbênia – Perda

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente prolação de sentença de extinção, em razão da desistência formulada pelo exequente tendo por fundamento a ocorrência de litispendência – Pendente de julgamento a apelação interposta pelo exequente visando apenas ao afastamento da condenação aos ônus da sucumbênia – Perda do objeto do recurso do executado, ora agravante.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218329-86.2016.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravado GERALDO
ANTONIO DIAS BERNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218329-86.2016.8.26.0000 - Piracicaba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADO: GERALDO ANTONIO DIAS BERNO
VOTO no 140360
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
-
Superveniente prolação de sentença de extinção, em razão da
desistência formulada pelo exequente tendo por fundamento a
ocorrência de litispendência Pendente de julgamento a apelação
interposta pelo exequente visando apenas ao afastamento da
condenação aos ônus da sucumbênia Perda do objeto do recurso
do executado, ora agravante.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Postula o banco agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que o MM Juiz a quo, posteriormente à decisão agravada,
prolatou sentença extintiva da execução, com fundamento no art. 775, do CPC/2015, em razão da
desistência formulada pelo exequente tendo por fundamento a ocorrência de litispendência (fls.
222 e 214). Embora tal decisão não tenha transitado em julgado, certo é que o executado, ora
agravante não interpôs recurso contra a extinção. Com efeito, apenas pende de julgamento a
apelação interposta pelo exequente, ora agravado, visando apenas ao afastamento da condenação
aos ônus da sucumbência.
Forçoso afirmar-se, assim, que ocorreu a perda superveniente do interesse
recursal, daí porque prejudicado o mérito deste agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218329-86.2016.8.26.0000 - Piracicaba 3/3
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator